Tribunal: TJPA
Processo: 0803068-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803068-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: VICTOR HUGO RODRIGUES NORONHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1º' VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crime do art. 157, §2º, I e V do Código Penal.

alegação de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e falta de fundamentação idônea do decreto prisional. improcedência. decreto preventivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
.
desnecessidade da custódia
diante do elevado risco de contágio de COVID-19. alegação genérica. improcedência. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

2.

A teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima;

3.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja as provas até então colhidas. Ressaltou a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, tendo em vista que praticou, em tese, “
o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, mantendo a vítima em seu poder, como refém, restringindo sua liberdade, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social
.”

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pelo Exmo. Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 26 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
Victor Hugo Rodrigues Noronha
, denunciado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, Incisos I e V do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Afirma a impetrante que o coacto foi preso em flagrante delito em 02/04/2020, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 03/04/2020, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) falta de fundamentação idônea da decisão que decretou prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) desnecessidade da medida cautelar, sobretudo, considerando a situação excepcional enfrentada neste momento, gerada pela pandemia do novo coronavírus, agravada pela condição de superlotação e falta de estrutura dos sistemas prisionais do Estado; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “em 02.04.2020, por volta das 20h00min, os flagranteados adentraram na residência da vítima Hidibas Vidal Meireles, situada na rua 22, Qd 74, nº 21, bairro da Maracangalha, para a prática do roubo majorado. Os agentes criminosos roubaram os pertences pessoais da vítima e sua irmã, Suane Vidal Meireles (sendo dois relógios, aparelho telefônico e quantia em dinheiro), ameaçando-as gravemente mediante uso ostensivo de arma de fogo, que posteriormente verificou-se ser um simulacro. Em seguida, os flagranteados roubaram o veículo da vítima, fazendo Hidibas Meireles de refém, levando-o dentro do carro. Noticiado o fato criminoso às autoridades, a polícia logrou êxito em localizar o veículo em que os criminosos estavam, às proximidades do supermercado Formosa Umarizal. Os flagranteados ao perceberem a presença da polícia mantiveram a vítima como refém por um longo tempo, sob constante ameaça da suposta arma de fogo (simulacro) em sua cabeça. Após intensa negociação com a polícia e a presença de jornalistas no local, os flagranteados liberaram a vítima e foram presos.”. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva no dia 03/03/20.
Eis a suma dos fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja as provas até então colhidas
. Ressaltou a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, tendo em vista que
praticou, em tese, “
o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, mantendo a vítima em seu poder, como refém, restringindo sua liberdade, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social
.”. Acrescentou, ainda, quanto aos corréus Igor Leandro Pereira Vinagre e Mikael Marcilei Vinagre Macedo “
que os supra citados custodiados correspondem a cidados em evidente conflito com a lei, sendo pessoas nocivas ao convívio social, indicando serem indivíduos de alta periculosidade, tanto pela participação do roubo majorado em comento, quanto pela autoria de outros delitos pretéritos igualmente graves, já que foram praticados mediante violência e grave ameaça contra suas vítimas
.” E em relação ao ora paciente: “
em que pese VICTOR HUGOR RODRIGUES NORONHA não possuir registro de antecedentes criminais, é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a condiço de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, no garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mo armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua
: “
As qualidades pessoais so irrelevantes para a concesso da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da priso preventiva”

(grifo nosso)”. Acrescentou o magistrado, ainda, acerca da
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso em tela.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. No mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE.

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica

a

possibilidade

da

sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada

e

com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos

no art.312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que

restou

demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela

gravidade

concreta

da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro

de

arma

de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes

contra

o

patrimônio.

Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2.

Esta

Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de

condições

pessoais

favoráveis

do

agente,

como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação

da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017
).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

De igual modo não
merece prosperar a alegação genérica acerca da desnecessidade da custódia preventiva face à situação excepcional que estamos enfrentado, decorrente da pandemia de COVID-19, tendo em vista que não há nos autos qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou que sua saúde encontra-se gravemente debilitada, a ponto de inviabilizar o tratamento na unidade prisional, argumento que não se mostra suficiente para autorizar a indiscriminada soltura dos presos.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/06/2020